Tribunal: TJSP
Processo: 0500031-96.2011.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS do exercício de 2007 - Exceção de pré-executividade acolhida - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pela ordem de citação em 2011 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS do exercício de 2007 - Exceção de pré-executividade acolhida - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pela ordem de citação em 2011 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Ausência de paralisação do feito por período superior a 6 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 314 do STJ - Exceção de pré-executividade rejeitada - Sentença reformada - Recurso provido.